Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE AFASTADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA LEI. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória.

2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)

3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso.

4. Havendo prova nos autos de que o réu dedica-se a atividades criminosas e é reincidente, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

5. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria e a não-aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pelo mesmo fundamento, já que utilizados em fases distintas da aplicação da pena e pelo fato de que o dispositivo legal mencionado exige outros requisitos, sendo eles: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

6. Apelação conhecida e desprovida.